Tribunal: STF
Processo: RE 230757
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
Prequestionamento. Impossibilidade. Necessidade do exame pelo
Tribunal recorrido da matéria constitucional atacada no recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.